Tribunal: TJBA
Processo: 8024779-91.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8024779-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: M. L. D. C. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

REQUERIDO: RODRIGO DELA CELA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FERNANDO SANTANA ROCHA, ISABELA TARQUINIO ROCHA CAMARA

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CABÍVEL PARA O COMBATE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ESTIPULAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA RECORRENTE – DECISÃO VERGASTADA BASEADA EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU ABUSO SEXUAL COMETIDOS PELO RECORRIDO – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em análise

I – A
genitora da Recorrente (menor de idade: 9 anos) interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a estipulação de medidas protetivas em favor da Agravante. Nas razões, argumenta-se que “
A medida foi requerida diante de condutas extremamente preocupantes atribuídas ao genitor e à avó paterna da menor, que, segundo relato, permitiam o acesso da criança a conteúdos inapropriados para sua idade, de forma consciente e reiterada”. Além disso, afirma-se que o genitor da infante e sua avó paterna teriam abusado sexualmente da vítima.

Questão em discussão

II – Solicita-se a estipulação de medidas protetivas de distanciamento e proibição de contrato em favor de criança que estaria sendo abusada sexualmente pelo genitor e pela avó paterna.

Razões de decidir

III -
No entanto, observa-se que o suposto comportamento agressivo e abusivo do Recorrido e da avó da criança foi objeto de investigação em inquérito deflagrado pelo Ministério Público, o qual foi arquivado por ausência de justa causa. O arquivamento do inquérito está lastreado na oitiva de várias testemunhas e, sobretudo, na comparação dos depoimentos prestados pela vítima, os quais, de fato, apresentam inconsistências, assim como ressaltado na decisão de arquivamento proferida pelo MM. Juízo a quo e no parecer da Procuradoria que ratificou o veredito. Além disso, há vários relatos de que a relação do Agravado e de sua filha é permeada de afeto. Igualmente, é digno de nota o fato de que a assistente social, após várias visitas, apresentou relatório conclusivo afirmando que o relacionamento da criança com a família paterna também é constituído pelo carinho e pela boa convivência. Assim, embora a Recorrente tenha juntado aos autos novo relatório emitido, em 07/05/2025, pelo Instituto Viver no qual a menor discorre novamente sobre os supostos abusos praticados pelo genitor e pela avó paterna, observa-se que os fatos relatados são os mesmos que foram objeto de investigação no referido inquérito. Portanto, impor medidas protetivas de distanciamento e proibição de contato do Agravado com sua filha baseado em circunstâncias fáticas que foram descartadas como evidências da prática de crimes por um Promotor de justiça, por um magistrado e pela Procuradoria de Justiça, significa, em última análise, ignorar a decisão de arquivamento do referido inquérito.

Além disso, a genitora da Recorrente argumenta que a estipulação de medidas protetivas independe da existência de investigação criminal em curso devido ao seu caráter autônomo, conforme disposições da Lei nº 11.340/2006. Nesse diapasão, o raciocínio desenvolvido pela genitora da Agravante é pertinente, pois o estabelecimento dos mecanismos de proteção à mulher e, sobretudo, às crianças demanda uma urgência, muitas vezes, incompatível com a morosidade para a deflagração de um inquérito, por exemplo. Contudo, não se pode olvidar que a fixação de medidas dessa natureza exige a presença de indícios concretos associados à prática de violência ou abuso contra vítima, o que não restou comprovado nos autos até o presente momento. Nessa toada, a Agravante sustenta que a mera possibilidade da configuração de abusos sexuais seria suficiente para determinar a adoção das referidas medidas de proteção, pois a ofendida é uma criança e necessita, no mínimo, de um ambiente de convivência seguro para o seu desenvolvimento. Todavia, é preciso lembrar que o acolhimento do pedido veiculado no presente recurso implica indiretamente na revogação da guarda compartilhada deferida ao pai da infante (Recorrido) pelo Poder Judiciário, a qual, como visto, está respaldada em vasta prova oral e no parecer de uma assistente social que acompanhou a convivência entre a suposta vítima e seu genitor, consignando em seu relatório a relação de afeto existente entre eles, de modo que também faz parte do desenvolvimento saudável de uma criança o seu relacionamento com o pai.

Dispositivo e Tese de julgamento

IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do presente recurso.

Tese de Julgamento: T
endo em vista que os elementos de prova juntados aos autos,
até esse momento
, não têm o condão de justificar a supressão do relevante direto de convivência entre pai e filha, rejeita-se o pleito de fixação das medidas protetivas solicitadas pela genitora da Recorrente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AgInst. Nº
8024779-91.2025.8.05.0000
–
SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8024779-91.2025.8.05.0000

da Comarca de Salvador/BA, interposto por menor de idade

tendo como Recorrido
o genitor da criança
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e julgar pelo não provimento do presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)